Tribunal: TJES
Processo: 5012687-23.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012687-23.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: CAIRO ROSSETTO MAGALHAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO CIVIL

E DO CONSUMIDOR
–
SEGURO PRESTAMISTA
–
CREDOR É O BENEFICIÁRIO
–
VALOR REMANESCENTE ENTRE O DÉBITO AMORTIZADO E O CAPITAL SEGURADO
–
REVERSÃO EM FAVOR DO SEGURADO
– RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O

seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, o valor da obrigação financeira assumida pelo Segurado oriunda da operação de crédito contratada junto ao Estipulante, no caso de ocorrência de sinistro coberto nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado, exceto se decorrentes de riscos excluídos e desde que respeitadas as demais cláusulas destas condições gerais, das condições especiais e do contrato de seguro.

2.
De acordo com o art. 31, § 2º, da Resolução n.º 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, o primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.

3
.
Ademais, nos termos do § 3º, do mesmo dispositivo supracitado, a diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições contratuais.

4
.
No presente caso, o segundo requerido, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., assim que comunicada a respeito do sinistro, promoveu a quitação do saldo residual de R$ 5.702,14 (cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos), em 16.12.2021, diretamente ao primeiro requerido, que é o credor/estipulante e primeiro beneficiário do seguro prestamista.

5.
Ocorre que, após a morte do segurado, e antes de ter ocorrido a amortização do débito pelo pagamento da indenização securitária ao credor, este já havia promovido o desconto direto em conta corrente de R$ 4.462,84, para fins de abatimento do débito, informação que não é contestada pelos demandados.

6.
Sendo assim, embora correto o pagamento efetuado pelo segundo demandado ao credor (1º demandado), para fins de amortização do saldo devedor de R$ 5.702,14 (cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos), a cobrança pretérita realizada pelo Banco Santander S.A., no importe de R$ 4.462,84 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), além de indevida, eis que já falecido o devedor – devendo ser buscada a satisfação junto ao espólio, pelos meios corretos –, importaria em enriquecimento sem causa da instituição, dado o recebimento posterior da indenização prestamista.

7.
Como o saldo devedor era de R$ 5.702,14 e houve o abatimento prévio – indevido, reitere-se – de R$ 4.462,84, a dívida ainda perfazia o montante de R$ 1.239,30. Nessa linha, esse débito remanescente deveria ter sido o valor amortizado pela indenização prestamista, devendo a diferença entre ele e o capital segurado atualizado na data do pagamento ser paga ao segurado, conforme art. 31, § 3º, da Resolução 438/2022 do CNSP.

8.

Assim, abatendo-se
R$ 1.239,30
(dívida remanescente após o desconto direto em conta corrente) do capital segurado atualizado
na data do pagamento
, de R$ 5.901,43, chega-se à quantia de R$ 4.662,13, que deveria ter sido
repassada ao segurado.

9.

P
ortanto, merece acolhimento parcial a irresignação da apelante,
a fim de que o valor a ser pago ao autor fique limitado à quantia de R$ 4.662,13 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos), mantida a forma de atualização e juros moratórios estipulados na sentença.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER
BRASIL S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 5784468, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de cobrança securitária” que lhe move
CAIRO ROSSETTO MAGALHÃES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ R$5.702,14 (cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos), devidamente corrigidos monetariamente desde a data da contratação e acrescidos de juros de mora desde a citação.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

D
o exame
dos autos é possível
extrair
que

CAIRO ROSSETTO MAGALHÃES
ajuizou “ação de cobrança securitária” em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, ora apelante, e de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
,
alegando que é único herdeiro do Sr. Luiz Antonio Monteiro Magalhães, falecido em 11/10/2020, que à época do óbito possuía R$ 4.826,71 (quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) em conta mantida junto ao Banco Santander S.A. (primeiro réu).

Afirma que o falecido possuía um contrato de empréstimo celebrado com o Banco Santander S.A. (n.º 32000137640), que possui seguro prestamista (com cobertura para morte), apólice 8496/433892775, contratado junto ao segundo requerido.

Destaca que o valor constante na conta de seu genitor, foi debitado nos dias 15 e 26 de janeiro de 2021, sendo que a responsabilidade pelo referido débito, a partir de seu falecimento era da segunda demanda, ante o seguro pactuado.

Narra que, posteriormente,
recebeu comunicado no sentido de que o valor do seguro, no importe de R$ 5.702.14 (cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos) foi depositado na conta da primeira demandada em 16 de dezembro de 2021, sendo que esta já havia debitado/recebido o que lhe era devido junto à conta do
de cujus.

Com base nessas alegações, pleiteia a condenação solidária dos demandados ao pagamento de R$ 5.702,14 (cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos), devidamente atualizados, referentes ao
sinistro 2021-77-275941-0, contrato 32000137640, apólice 8496/43892775.

Em contestação, as demandadas afirmam que o autor carece do interesse de agir, pois o seguro prestamista objeto dos autos é opcional e secundário, vinculando-se ao contrato de empréstimo, tendo por escopo a amortização ou quitação das prestações do contrato principal diante da concretização do sinistro, o que efetivamente ocorreu.

Ao julgar procedente o pedido inicial, o magistrado de primeiro grau consignou que o valor devido pelo falecido, em decorrência do contrato de empréstimo, já havia sido debitado
pelo Banco Santander S.A., entendendo, assim, que o autor/sucessor faz jus ao recebimento do valor alusivo ao seguro prestamista.

Demonstrando inconformismo para com os termos da sentença, o
BANCO SANTANDER S.A.
interpôs a presente apelação, na qual alega, em suma, q
ue:
(I)

não há valor a ser repassado ao recorrente, por se tratar de seguro prestamista, em que o mutuante (estipulante) é o beneficiário do valor em caso de sinistro, para amortização do débito, tendo ocorrido o pagamento dos valores segurados ao Banco credor;
(II)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, deve ocorrer a restituição apenas da parcela debitada após o sinistro, no valor de R$ 201 (duzentos e um reais).

C
om base nessas alegações, assevera que
caso haja algum valor a ser restituído, este não deve ser o valor integral da cobertura, tampouco o valor calculado como saldo devedor na data do sinistro, visto que o repasse deve ser feito diretamente à instituição financeira
.

F
eitos esses esclarecimentos introdutórios,
destaca-se que o seguro prestamista tem por objetivo
amortizar ou custear, total ou parcialmente, o valor da obrigação financeira assumida pelo Segurado
oriunda da operação de crédito contratada junto ao Estipulante, no caso de ocorrência de sinistro coberto nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado, exceto se decorrentes de riscos excluídos e desde que respeitadas as demais cláusulas destas condições gerais, das condições especiais e do contrato de seguro.

De acordo com o art. 31, § 2º, da Resolução n.º 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados –
CNSP
,
o primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização
, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.

Ademais, nos termos do § 3º, do mesmo dispositivo supracitado,
a diferença entre a parcela da indenização devida ao credor e o capital segurado apurado na data do evento coberto, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado
ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições contratuais.

No presente caso, o segundo requerido,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, assim que comunicada a respeito do sinistro, promoveu a quitação do saldo residual de R$ 5.702,14 (cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos), em 16.12.2021,
diretamente ao primeiro requerido
, que é o credor/estipulante e primeiro beneficiário do seguro prestamista.

Ocorre que,
após a morte do segurado, e antes de ter ocorrido a amortização do débito pelo pagamento da indenização securitária ao credor, este já havia promovido o desconto
direto em conta corrente
de R$ 4.462,84 (vide extrato de evento ID. 5784445), para fins de abatimento do débito,
informação que não é contestada pelos demandados
.

S
endo assim, embora correto o pagamento efetuado pelo segundo demandado ao credor (1º demandado), para fins de amortização do saldo devedor de R$ 5.702,14
(cinco mil setecentos e dois reais e quatorze centavos),
a cobrança pretérita realizada pelo Banco Santander S.A., no importe de
R$ 4.462,84
(quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), além de indevida, eis que já falecido o devedor – devendo ser buscada a satisfação junto ao espólio, pelos meios corretos –,
representa enriquecimento sem causa da instituição
, dado o recebimento posterior da indenização prestamista.

C
omo o saldo devedor era de
R$ 5.702,14
e houve o abatimento prévio – indevido, reitere-se – de
R$ 4.462,84,
a dívida ainda perfazia o montante de R$ 1.239,30
. Nessa linha, es
se débito remanescente
deveria ter sido o valor amortizado pela indenização prestamista,
devendo a diferença entre ele e o capital segurado
atualizado na data do pagamento ser paga ao segurado
, conforme art. 31, § 3º, da Resolução 438/2022 do CNSP.

Assim, abatendo-se
R$ 1.239,30
(dívida remanescente após o desconto direto em conta corrente) do capital segurado atualizado
na data do pagamento
, de R$ 5.901,43, chega-se à quantia de R$ 4.662,13, que deveria ter sido
repassada ao segurado.

P
ortanto, merece acolhimento parcial a irresignação da apelante,
a fim de que o valor a ser pago ao autor fique limitado à quantia de R$ 4.662,13 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos), mantida a forma de atualização e juros moratórios estipulados na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a quantia a ser paga ao autor, a título de indenização securitária, em R$ 4.662,13 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos), mantidos inalterados os demais pontos da sentença recorrida.

A prevalecer o desfecho acima delineado, restará configurado cenário de sucumbência recíproca. Nessa linha, caberá ao requerente/apelado o pagamento de 18% (dezoito por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aos(às) advogados(as) do réu/apelante. A seu turno, caberá ao réu/apelante o pagamento de 82% (oitenta e dois por cento) das custas processuais e, de igual modo,
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aos(às) advogados(as) do autor/apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a quantia a ser paga ao autor, a título de indenização securitária, em R$ 4.662,13 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos), mantidos inalterados os demais pontos da sentença recorrida. Outrossim, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, consignar que: (1) caberá ao requerente/apelado o pagamento de 18% (dezoito por cento) das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aos(às) advogados(as) do réu/apelante; (2) caberá ao réu/apelante o pagamento de 82% (oitenta e dois por cento) das custas processuais e, de igual modo, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aos(às) advogados(as) do autor/apelado.

Acompanho o voto de relatoria.